Tribunal: TJMT
Processo: 1036719-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036719-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
AOS
CORRÉUS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
do paciente
, contra decisão da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, mantida mesmo após concessão de liberdade provisória a corréus supostamente em situação semelhante.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão da concessão de liberdade provisória a corréus em situação supostamente análoga; (
II
) determinar se a reincidência
específica e a gravidade concreta da conduta justificam, de forma autônoma, a manutenção da custódia cautelar.

III. R
azões de decidir:

3.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos da investigação, incluindo atuação ativa em organização criminosa, reiterada negociação de drogas e uso de terceiros para movimentação financeira.

4.
A decisão judicial destacou a pluralidade de crimes atribuídos ao paciente (tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) e seu papel de fornecedor no esquema criminoso, reforçando a gravidade concreta da conduta.

5.
A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, aliada à sua atuação reiterada e organizada, configura risco real de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6.
A concessão de liberdade a corréus não enseja, automaticamente, extensão ao paciente, pois este apresenta circunstâncias pessoais distintas, em especial a reincidência e o papel central na organização criminosa, afastando a aplicação do art. 580 do
Código de Processo Penal
por ausência de identidade fático-processual.

7.
O princípio da isonomia não impõe tratamento igualitário entre réus com condições subjetivas diversas, devendo prevalecer o princípio da individualização das medidas cautelares, que exige a análise específica da situação de cada acusado.

8.
A fundamentação da prisão não se baseou exclusivamente na reincidência, mas em dados concretos da investigação, conforme exigido pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que admite a manutenção da prisão quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública estão devidamente demonstrados.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, não se restringindo à mera reincidência.
”

“
A extensão de benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580 do
Código de Processo Penal
, exige identidade fático-processual, não configurada quando o paciente apresenta circunstâncias subjetivas próprias, como reincidência específica.
”

“
O princípio da isonomia não impede a adoção de medidas cautelares distintas entre corréus com situações pessoais e processuais distintas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, 316 e 580; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
; CP, art. 69.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no HC: 925326 PR 2024/0235146-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)
;

(STJ -
AgRg
no HC: 800481 PR 2023/0031287-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FELIPE MARTINS LISBOA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

O impetrante alegou que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 10 (dez) meses no âmbito da Ação Penal nº 1024554-33.2024.8.11.0042.

Sustentou que, em 08/10/2025, a magistrada de primeiro grau concedeu liberdade provisória a corréus que se encontravam em situação fático-processual idêntica à do paciente, fundamentando sua decisão em motivos de caráter exclusivamente objetivo, quais sejam: a) o processo encontra-se em fase instrutória avançada, demonstrando a proximidade do encerramento da colheita de provas; b) decorridos mais de dez meses de prisão cautelar sem notícia de reiteração delitiva, descumprimento de ordem judicial ou qualquer elemento novo que demonstre risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Contudo, em 17/10/2025, ao analisar o pedido de revogação da prisão do paciente, a mesma magistrada manteve a custódia utilizando como único e exclusivo argumento um fator de ordem pessoal:
“permanece íntegro o risco concreto de reiteração delitiva, pois o acusado é reincidente específico em crime de tráfico de drogas”
.

O impetrante argumentou que tal decisão configura flagrante contradição e violação ao princípio da isonomia, pois os motivos objetivos que tornaram a prisão desproporcional e desnecessária para os corréus foram simplesmente desconsiderados para o paciente. Sustentou que a reincidência, por si só, não pode servir como fundamento isolado e absoluto para manter uma
prisão que se tornou desproporcional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de estender ao paciente os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus, revogando a prisão preventiva, com a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares alternativas.

No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O
Exmo. Des. Plantonista Juvenal Pereira da Silva
deixou de apreciar a liminar considerando a ausência de elementos que configurassem a possibilidade de sua avaliação em regime de plantão.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 323223889 ao ID n. 323223891
).

O Pedido de liminar foi indeferido (ID n. 323791378).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 324806959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 327386396),
sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA NA ESPÉCIE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por José Herculano da Silva em favor do paciente Felipe Martins Lisboa, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. O impetrante afirma que a decisão judicial violou o artigo 580 do Código de Processo Penal ao conceder liberdade a alguns réus, mas negá-la a outros. Alega, ainda, que a reincidência não constitui, por si só, óbice a concessão de liberdade, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência e aos tratados internacionais de direitos humanos.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. A reincidência específica justifica a prisão preventiva, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Na hipótese não há identidade fático-processual capaz de possibilitar a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, por falta de similitude fático-processual.

III. CONCLUSÃO

6. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Felipe Martins Lisboa
,

preso preventivamente,
desde
06/10/2024
,
pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos
art. 33,
caput
e 35 da Lei 11.343/06 e art. 1
º
,
caput
, da Lei
nº
9.613/98, praticados na forma do art. 69 do C
ódigo Penal.

Exsurge dos autos
do
Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº
1013528-38.2024.8.11.0042
,

que o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. João Francisco Campos de Almeida
, acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente,
com
fundament
o
na existência de
risco concreto à ordem pública, na necessidade de resguardar a regular instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho do
decisum
:

“
Da análise percuciente dos autos, respeitando entendimentos em contrário, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial, merece parcial acolhimento.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.
(...)

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar de uma parcela dos representados constitui medida que se impõe, ao passo que, em relação aos demais, mostra-se desaconselhada neste momento, uma vez que não foram reunidos todos os pressupostos autorizadores da medida, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

2.1. Do Fumus
Comissi
Delicti

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada por:

• Mensagens interceptadas em aplicativos de troca de mensagens, demonstrando negociações de entorpecentes, envio de imagens das substâncias ilícitas e organização logística para entrega;

• Registros financeiros e comprovantes PIX, que confirmam a relação comercial ilícita entre os investigados e terceiros;

• Relatório de análise telemática, que revela a estrutura organizacional da rede criminosa e as funções desempenhadas por cada representado;

• Diligências virtuais (abertas e fechadas) empreendidas pela equipe policial e requisições administrativas efetivadas pela Autoridade Policial, que corroboram as práticas delitivas apuradas.

Aponto, outrossim, consoante relatório de análise de extração telemática, os indícios de autoria e participação dos
representados.
(...)

5. Felipe Martins Lisboa ("
Liroblass
")

Aparece como fornecedor de entorpecentes, negociando valores e entregas. Utilizava o telefone cadastrado em seu nome para interações.

• Elementos de informação destacados: Mensagens e transferência PIX para sua conta, comprovando vendas.

• Antecedentes criminais (SEC e
PJe
): Diversos antecedentes, inclusive, condenação.

(...)

Esses elementos indicam a prática reiterada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e possivelmente de lavagem de capitais, crimes de altíssima gravidade, com penas elevadas e repercussão social e econômica severa. Os investigados
Pedro Carlos Christiano, Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa ocupam posições centrais no esquema, articulando o fornecimento, a distribuição e a comercialização de entorpecentes, e possuem antecedentes criminais que reforçam a necessidade de suas prisões, inclusive, aqueles ostentados pelos dois primeiros fornecem a materialidade delitiva no caso presente, presos em flagrante delito com substâncias entorpecentes e petrechos atinentes ao preparo e comercialização, além de montante em espécie, cujos aparelhos telefônicos apreendidos são a base da apuração complementar em voga (AP nº 1000907-09.2024.8.11.0042).

2.2. Do Periculum
Libertatis

A configuração do periculum
libertatis
demanda evidências de que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública deve ser evidenciado por meio de comportamentos que demonstrem uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa ou impacto direto na segurança social.

O tráfico de drogas, especialmente em sua forma sistematizada e em escala, constitui uma das práticas mais lesivas à ordem pública, sendo reiteradamente reconhecido como atividade que fomenta a violência, perpetração de delitos patrimoniais e outras formas de criminalidade.

Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa,

como fornecedores regulares, garantiam o abastecimento de drogas à
associação, viabilizando a continuidade das práticas ilícitas. O histórico criminal de ambos, especialmente no caso de

Felipe Martins (com condenação anterior por tráfico), indica risco concreto de reiteração delitiva.

(...)

Neste ponto, cabe enfatizar, emana dos autos que os representados mencionados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal é evidente neste caso, considerando o papel estratégico desempenhado por Pedro Carlos Christiano, Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e Felipe Martins Lisboa na associação para o tráfico de drogas. A liberdade desses investigados apresenta risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso.

Os autos demonstram que Pedro Carlos e Maria Elisa centralizavam as negociações e a logística de pagamentos e entregas, mantendo contato direto com intermediários e compradores. Tal posição os coloca em condição de influenciar ou pressionar terceiros, caso permaneçam soltos. Da mesma forma, Wender
Bryon
e
Felipe Martins,

enquanto fornecedores regulares de drogas, possuem conexões relevantes com outros envolvidos que ainda podem ser alvo de investigações. A liberdade desses articuladores comprometeria a coleta de novos elementos, incluindo o aprofundamento da análise de registros financeiros e telemáticos.

Adicionalmente, os diálogos analisados revelam que os investigados utilizavam estratégias de dissimulação, como o uso de contas de terceiros para movimentação financeira e o emprego de aplicativos de mensagens para negociação e logística. Isso

demonstra a
capacidade de destruir ou ocultar provas remanescentes, especialmente registros bancários e comunicações sensíveis ainda não integralmente analisados.

A possibilidade de coação de testemunhas também é relevante, considerando que os investigados possuem amplo conhecimento das identidades e papéis de outros participantes da associação.
A liberdade de indivíduos como Felipe Martins, com antecedentes e reiteração delitiva, aumenta o risco de influências indevidas sobre intermediários e colaboradores que ainda possam depor ou fornecer informações críticas à instrução.

Por fim, cabe destacar que, embora provas robustas já tenham sido colhidas, o aprofundamento das investigações depende de preservar a integridade do material probatório e garantir a colaboração de eventuais testemunhas.

Assim, a decretação da prisão preventiva é necessária para impedir que os investigados centrais comprometam a obtenção de novas provas ou desestabilizem a instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas para conter os riscos identificados.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A prisão preventiva de Pedro Carlos Christiano, Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens decorrente da gravidade das infrações e do papel central que desempenham na associação para o tráfico.

(...)

Felipe Martins Lisboa, condenado anteriormente por tráfico, é um fornecedor recorrente de entorpecentes, o que evidencia expertise criminosa e capacidade de ocultar bens ou reorganizar atividades ilícitas. Sua liberdade representaria grave risco à eficácia do processo penal.

2.3. Contemporaneidade

A contemporaneidade, requisito indispensável à decretação da prisão preventiva, está presente no caso concreto, ainda que os diálogos em evidência datem de 2023. A análise deve levar em conta não apenas a data dos eventos iniciais, mas também o desenvolvimento das investigações e a consolidação probatória, especialmente em crimes que demandam diligências investigativas continuadas.

No presente caso, a prisão em flagrante de Pedro Carlos Christiano e Maria Elisa da Silva Scaloni, ocorrida em novembro de 2023, foi o ponto de partida para uma série de diligências complementares destinadas a elucidar o funcionamento do esquema e a participação dos demais envolvidos. O relatório de análise telemática, concluído em maio de 2024, revelou informações fundamentais para a desvelar a associação para o tráfico de drogas e identificar os agentes mencionados nas comunicações.

Embora a investigação não tenha exigido, ao menos por ora, medidas de maior complexidade, como a quebra de sigilo bancário ou fiscal, o esquema descortinado envolveu uma multiplicidade de agentes e a necessidade de confirmar endereços e vínculos operacionais, bem como correlacionar as informações obtidas nos diálogos apontados. O prazo entre os diálogos e a representação policial, apresentada em julho de 2024, foi compatível com a natureza das diligências realizadas.

Ressalta-se que a contemporaneidade não deve ser mensurada exclusivamente pelo tempo decorrido, mas pela análise do contexto fático e da permanência dos riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. A atualidade da medida está hígida, considerando a gravidade dos fatos apurados e a consolidação de provas que confirmam a atuação dos investigados como elementos centrais da associação para o tráfico, aliás, a natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico reforça a contemporaneidade da medida cautelar.

Nesse cenário, a medida é contemporânea e necessária, pois reflete a evolução das investigações e se mantém proporcional à gravidade dos fatos apurados.

2.4. Proporcionalidade e Adequação da Medida

A decretação da prisão preventiva desses quatro investigados é medida proporcional e necessária, considerando a gravidade concreta dos crimes apurados e o impacto de suas condutas no sistematizado engendramento criminoso. Por outro lado, para os demais 13 investigados, cujas atuações foram secundárias ou episódicas, não se verifica a mesma necessidade de custódia cautelar. Para estes últimos, medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes para prevenir os riscos à instrução criminal e à ordem pública, sem comprometer a aplicação da lei penal.

A distinção entre os papéis exercidos pelos investigados reforça a observância do princípio da proporcionalidade e evita a imposição de uma medida extrema àqueles que não apresentam elevado risco concreto à persecução penal. A liberdade condicionada dos demais 13 investigados, associada às medidas restritivas, é suficiente para garantir o andamento regular persecução penal.

De outra banda, neste ponto, em relação a Gabriel Silva Leal Ranzani, apesar de ter sido apontado como fornecedor de grande escala de Maria Elisa, os elementos probatórios apresentados carecem de maior robustez, já que a conexão entre ambos foi efetivada pela localização de comprovantes bancários de pagamento efetivados por esta última àquele, entretanto, sem a localização de qualquer interlocução entre eles para corroborar a hipótese de que seriam pagamentos de aquisições de entorpecentes, não sendo suficiente o simples apontamento de antecedentes para justificar a prisão preventiva. Assim, recomenda-se que a autoridade policial complemente as investigações quanto ao seu envolvimento.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad
literam
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]”.
(...)”
(negritei)

Ato contínuo, nos autos da
Ação Penal nº 1024554-33.2024.8.11.0042,
a Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira
, procedeu à reavaliação da custódia e
manteve a prisão preventiva do paciente
,
com
fundament
o

na
necessidade de garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
. Confira-se
:

“
Reavaliando a prisão preventiva de Felipe Martins Lisboa, conforme exige o artigo 316 do Código de Processo Penal, que determina a reavaliação da medida cautelar a cada 90 dias, entendo que a sua manutenção continua sendo necessária, diante da persistência dos fundamentos que motivaram a decretação da custódia.

Conforme descrito na denúncia e nos elementos probatórios colhidos na investigação policial, Felipe aparece como agente ativo na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, mantendo diálogo frequente com Pedro Carlos Christiano, suposto articulador do grupo, tratando de tipos, quantidades, valores e formas de entrega de drogas. Há, inclusive, registros de negociações relacionadas à venda de entorpecentes, em conversas extraídas do aparelho celular do corréu, além da apreensão de material vinculado à atividade criminosa em poder do acusado.

Além disso, verifica-se que o réu Felipe foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, todos em concurso material, o que eleva significativamente a gravidade das condutas a ele atribuídas e demonstra, em tese, um envolvimento reiterado e organizado com o comércio ilícito de entorpecentes. A pluralidade de infrações penais, aliada à forma como teria se dado sua atuação, com aparente inserção na logística da distribuição e eventual movimentação de recursos financeiros, impõe, neste momento processual, a preservação da medida extrema como forma de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Foi preso preventiva mente em 06/12/2024, com apreensão de material ilícito e aparelhos celulares.

A segregação se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e de conveniência da instrução criminal, ante a presença de fortes indícios de reiteração delitiva e participação ativa na associação. Não há elementos que demonstrem mudança na situação fática que fundamente a revogação da prisão.

Ademais, ainda que se reconheçam condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa, essas características, por si sós, não são suficientes para afastar os riscos identificados de forma concreta nos autos, sobretudo em um processo complexo, que envolve vários réus, divisão de tarefas e possível continuidade delitiva. Ausente qualquer elemento novo que justifique a revogação da prisão ou sua substituição por medidas alternativas, e estando a instrução criminal ainda pendente de início, a manutenção da prisão preventiva de Felipe Martins Lisboa mostra-se, por ora, medida legal e proporcional.

(...)

Assim, com fundamento no art. 316 do CPP, mantenho a prisão preventiva de Felipe Martins Lisboa.

Ulteriormente, a Juíza de primeiro grau
manteve a medida extrema
em desfavor do paciente, ressaltando que o quadro fático permanece inalterado e
reforçou
a necessidade da custódia diante de sua reincidência. Confira-se:

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação e, de mais a mais, entendo que a situação fática permanece inalterada, tanto que este juízo, ao
revisa-la
, em 15/05/2025 (ID 194108651), manteve a segregação do réu, para o fim de assegurar a ordem pública.

Reforçando essa assertiva, conforme se depreende das provas até então produzidas, há evidências quanto à gravidade concreta na conduta do réu, visto que o mesmo agia, em tese, ativamente em esquema criminoso estruturado para o tráfico de drogas, utilizando-se da alcunha “
Liroblass
” e articulando a venda de entorpecente com frequência para o corréu PEDRO CARLOS CHRISTIANO, onde, para tanto, os valores recebidos nessas negociações ilícitas eram debitados em duas contas bancárias de titularidade ALINE CARVALHO DA SILVA, convivente do denunciado.

Não bastasse isso, vale pontuar que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foram localizadas 03 porções de maconha (7,29g), rolo de plástico filme e dinheiro (R$ 250,00).

Somado a isso, frisa-se que o réu é reincidente, posto que ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n
° .
2000615-41.2023.8.11.0042 (SEEU), fator que reforça a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, já que, à época, mesmo estando cumprindo pena em regime diverso do fechado, voltou, em tese, a delinquir.

Perfilhando de entendimento, eis os seguintes arestos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
(...)

Desta feita, como se vê, o acusado não é detentor de bons predicados subjetivos, porém, ainda que fosse, tais requisitos não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada (Enunciado Orientativo n° 43 do TJMT).

De mais a mais, conforme já ressaltado acima, existem elementos que autorizam a manutenção de sua prisão cautelar, razão pelo qual não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a prisão preventiva de FELIPE MARTINS LISBOA
.

Nesse contexto,
v
erifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
está devidamente motivada
,
observando de forma rigorosa os requisitos legais previstos
nos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal.

A Magistrada de primeiro grau, ao
indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar
, ressaltou a
subsistência dos fundamentos que embasaram sua decretação
, especialmente no tocante à
garantia da ordem pública
.
Destacou, com base nos elementos constantes dos autos, que há
risco concreto de reiteração delitiva
, circunstância reforçada pelo fato de o paciente ser
reincidente específico no crime de tráfico de drogas
, o que evidencia sua propensão à continuidade no cometimento de ilícitos e demonstra que medidas menos gravosas seriam insuficientes para conter sua atuação criminosa.

Desse modo,
a manutenção da prisão preventiva revela-se

proporcional, necessária e adequada

para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal,
não havendo falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso preventivamente em
06/12/2024
, no âmbito da denominada
“Operação
Sintetics
”
, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Durante o cumprimento das diligências,
foram apreendidos em sua residência 72,9g (setenta e duas gramas e nove centigramas) de maconha
, um rolo de plástico filme
,
comumente utilizado para embalar drogas
,
e a quantia de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
,
em espécie.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público atribui ao paciente a prática dos crimes previstos nos
art. 33 e
art.
35 da Lei n
º
11.343/06

(tráfico de drogas e associação para o tráfico),
bem como
,
do delito descrito no
art. 1º,
caput
, da Lei n
º
9.613/98

(lavagem de dinheiro),
todos praticados na forma do
art. 69 do Código Penal
, em concurso material.

A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, aliada à sua reincidência específica em crime de tráfico de drogas, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Nesse contexto,
assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando que o
paciente é reincidente específico em crimes de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena no momento do flagrante. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a medida extrema, sendo insuficientes outras cautelares alternativas
.
(...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 925326 PR 2024/0235146-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)
(negritei)

No que tange ao ponto central da impetração
,
a suposta violação ao princípio da isonomia e ao art. 580 do Código de Processo Penal,
sob o argumento de que a magistrada teria concedido liberdade provisória a corréus que estariam em situação fático-processual idêntica à do
paciente, tal
tese não merece acolhimento.

O art. 580 do CPP prevê que
:

“no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.
Logo,
para haver
a

extensão de benefício, é indispensável a
identidade de situações jurídicas
, o que não se verifica na hipótese analisada.

A situação do paciente não é idêntica à dos corréus que obtiveram liberdade provisória, pois ele é
reincidente específico em crime de tráfico de drogas
, circunstância pessoal e individualizada que impede a aplicação automática do tratamento conferido aos demais acusados
e
, por essa razão, afasta a alegação de similitude fático-processual.

Nesse cenário, o princípio da isonomia
não
autoriza tratamento igual para agentes que se encontram em condições distintas, impondo-se, ao revés, a observância do
princípio da individualização das medidas cautelares
, que exige a análise das particularidades subjetivas de cada acusado para aferição da adequação, necessidade e suficiência da prisão preventiva.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a reincidência e o risco concreto de reiteração delitiva configuram fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Destaca-se, inclusive, o Enunciado n
º
6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Egrégia Corte de Justiça
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações
penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nessa perspectiva, o impetrante
sustentou
que a reincidência, isoladamente considerada, não pode justificar a manutenção da medida cautelar mais gravosa, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal argumentação não se harmoniza com a realidade dos autos.

Isso porque a Magistrada não fundamentou a prisão preventiva
exclusivamente
na reincidência. Ao revés, apresentou motivação concreta e idônea, destacando a
gravidade efetiva da conduta
imputada ao paciente, sua
suposta participação ativa em organização criminosa estruturada para o tráfico de entorpecentes
, bem como
,
o
risco real de reiteração delitiva
, demonstrado tanto pelo histórico criminal quanto pelo contexto fático revelado na investigação policial. Tais elementos, portanto, ultrapassam o mero registro de antecedentes e evidenciam a necessidade da medida para a adequada proteção da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, tem entendimento no sentido de que a reincidência específica, isoladamente considerada, não impede a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa, sobretudo quando a custódia se revela desproporcional. Confira-se o precedente:

“(...)
2. A reincidência específica não tem o condão, por si só, de obstar a revogação da medida cautelar pessoal mais severa quando os elementos concretos demonstram ser a medida mais severa desproporcional para o acautelamento da ordem pública.
(...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 800481 PR 2023/0031287-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)

Contudo, no caso em análise, a situação é totalmente diversa, pois os

elementos concretos colhidos na investigação demonstram que a manutenção da medida extrema se mostra adequada, proporcional e necessária para evitar a continuidade da atividade criminosa, especialmente diante dos indícios de que o paciente estaria ligado a uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e da real probabilidade de reiteração delitiva.
Assim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia ou em aplicação indevida do art. 580 do
Código de Processo Penal
, razão pela qual a preservação da custódia cautelar revela-se plenamente justificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
FELIPE MARTINS LISBOA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025